Tribunal: STF
Processo: HC 71622
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
            I.  - Não  e  de se  trancar a  ação  penal se  a conduta
descrita na denuncia configura, em tese, crime.
            II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
            III. - HC indeferido.